Tribunal: TJMT
Processo: 1008541-47.2022.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008541-47.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Dever de Informação, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ALCINEIA OLIVEIRA FONSECA - CPF: 010.553.501-01 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1008541-47.2022.8.11.0003 – Primeiro Juizado Especial Cível de Sorriso - MT.

RECORRENTE: ALCINEIA ALVES MARTINS.

RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

AUSÊNCIA DA AUTORA À AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA – MANIFESTAÇÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE CONEXÃO COM INTERNET DEVIDO A FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA – IMPROCEDENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência da parte reclamante na audiência de conciliação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito no inc. I do art. 51 da Lei 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em face da ausência da parte autora na audiência conciliatória designada nos autos, condenando a mesma ao pagamento de custas, com fundamento no inc. I do art. 51 da Lei nº 9.099/95.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da impossibilidade de extinção do feito.

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Das preliminares arguidas pela parte recorrida

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

1.2.

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5º
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

Mérito

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, eis que, não restou comprovado à impossibilidade de acesso ao programa utilizado para videoconferência (Microsoft Teams) por conta de fortes temporais suportados. Ainda que tenha juntado aos autos matérias jornalísticas, tais documentos se referem à eventual possibilidade de temporal, porém sem efetiva comprovação por parte da recorrente.

Com efeito, entendo que a ausência da parte reclamante na audiência de conciliação enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, ante o prescrito no inc. I do art. 51 da Lei 9.099/95.

Quanto à gratuidade da Justiça, há de se anotar que a mesma deverá ser apreciada, apenas, na hipótese da parte recorrente manejar nova demanda judicial, ocasião em que poderá pleitear perante o Juízo Monocrático a dispensa dos recolhimentos das despesas processuais sob o fundamento de insuficiência financeira para o seu custeio.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023